Tribunal: TJBA
Processo: 8013248-64.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8013248-64.2022.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: GILVAN ELIAS DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARCIA LUZIA GUEDES DE LIMA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). RECURSO DEFENSIVO. 1 - RELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. INGRESSO NO IMÓVEL AUTORIZADO POR MORADORA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DA PROVA. 2 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. 3 MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, EM ESPECIAL DOS POLICIAIS MILITARES, COERENTES E HARMÔNICOS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 4 - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8013248-64.2022.8.05.0274, tendo GILVAN ELIAS DOS SANTOS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR